Tribunal: TJES
Processo: 0000064-32.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000064-32.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP). PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Wesley Soares dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), à pena de 02 anos e 03 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a redução da pena, a exclusão da indenização por danos morais e a concessão de justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima na fase inquisitorial corroborada por laudo pericial e depoimentos de policiais em juízo, é suficiente para a condenação; (ii) saber se a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, foi proporcional; e (iii) saber se a condenação à reparação por danos morais é cabível e o valor fixado é razoável.

III. Razões de decidir

3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por outras provas, como o laudo de lesões corporais e os depoimentos coesos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram em juízo o estado em que a vítima foi encontrada.

4. A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal: a culpabilidade elevada, pela multiplicidade e gravidade das lesões, e as circunstâncias do crime, pela exposição da vítima a vexame e humilhação em via pública.

5. Conforme tese firmada pelo STJ (Tema 983), nos crimes de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo cabível a fixação de valor mínimo de reparação, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que ocorreu no caso, mostrando-se o montante de R$ 5.000,00 proporcional à gravidade do fato. O pleito de gratuidade de justiça é matéria de competência do Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente e corroborada por provas materiais e testemunhais, como laudo pericial e depoimentos de policiais, é suficiente para sustentar a condenação, ainda que não seja ouvida em juízo. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é justificada quando circunstâncias judiciais, como a culpabilidade e as circunstâncias do crime, são valoradas negativamente com base em elementos concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta. 3. O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (
in re ipsa
), e sua fixação depende de pedido expresso na denúncia, sendo desnecessária a produção de prova específica do abalo psicológico.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (arts. 59, 129, §13º); Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.643.051/MS (Tema 983).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000064-32.2024.8.08.0014

APELANTE:

WESLEY SOARES DOS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
WESLEY SOARES DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

4ª Vara Criminal de Colatina
/ES

(
ID nº
15914057
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §13º, do Código Penal na forma da Lei nº 11.340/06 à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal). Ademais, foi fixado o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima.

Em suas razões recursais (ID nº 15914060), a defesa do apelante, representada por defensor dativo, pugna pela reforma da sentença. Preliminarmente, requer a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, almeja a absolvição do réu, com base no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência probatória e violação ao princípio do
in dubio pro reo
, destacando a ausência de oitiva da vítima em juízo. Subsidiariamente, requer: (i) a reforma da dosimetria da pena, com a sua redução ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais e a não aplicação da atenuante da confissão; (ii) a exclusão ou redução da indenização por danos morais, por ausência de fundamentação idônea e de prova do abalo psicológico; e, por fim, (iii) a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 15914070 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 13233295).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de janeiro de 2024, por volta das 19hrs, na Rua Pedro Costa, nº 30, bairro Reta Grande, Angelo Frechiani, no município de Colatina/ES, Wesley Soares dos Santos, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Bruna Silva dos Santos, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Depreende-se dos autos que a vítima e o denunciado são casados há 05 (cinco) anos, e possuem uma filha menor em comum.

No dia dos fatos, o denunciado estava bebendo em um bar quando em um determinado momento uma pessoa lhe chamou de “corno”, ocasião em que retornou para sua residência pegou uma faca e voltou para o bar, com intuito de achar a pessoa que teria te chamado de “corno”, mas ao chegar no estabelecimento a pessoa já tinha ido embora.

Wesley retornou para sua casa com a faca em sua mão, e ao chegar na residência começou a brigar com a vítima dizendo que iria matá-la, momento em que partiu para cima dela colocando a faca em seu pescoço.

A vítima com intuito de tirar a faca de seu pescoço empurrou-a com suas mãos, tendo ocasionado cortes em seus dedos.

Wesley ainda arrastou a vítima pelos cabelos para fora de casa e já na calçada da rua, bateu com a cabeça dela contra o chão, bem como continuou a agredindo com socos em seu rosto, concomitantemente enquanto agredia a vítima, a xingava de “vagabunda”.

Os vizinhos ao presenciaram tal situação, acionaram a guarnição policial e tentaram impedir que o denunciado continuasse agredindo a vítima, segurando-o, mas Wesley conseguiu se desvincular e fugiu para a residência de um amigo.

A guarnição policial foi até a casa dese amigo, e lá foi logrado êxito em encontrá-lo, momento em que foi conduzido até a Delegacia de Polícia.

Pois bem.

A defesa sustenta a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou fundamentalmente em elementos da fase inquisitorial, visto que a vítima não foi ouvida em juízo.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Boletim de Atendimento de Urgência (Id. 15913345), pelas fotografias (fls. 36/40 do Id. 15913345) e, de forma contundente, pelo
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(Id. 15913361), que atestou a presença de equimoses, hematoma extenso no olho esquerdo e três ferimentos cortantes suturados nos dedos da mão da vítima. Tais provas materiais são consistentes e demonstram a ofensa à integridade física da ofendida.

A autoria, por sua vez, embora o apelante a negue em sua versão parcial dos fatos na fase policial, resta suficientemente demonstrada pelo robusto conjunto probatório.

A vítima, Sra. Bruna Silva dos Santos, em seu depoimento na delegacia (fls. 14/15 do Id. 15913345), narrou de forma detalhada e coerente a dinâmica das agressões. Relatou que, após ser chamado de "corno" em um bar, o apelante retornou para casa, pegou uma faca, ameaçou-a de morte, colocou a faca em seu pescoço – o que resultou em cortes nos seus dedos ao tentar se defender –, puxou seus cabelos, bateu sua cabeça contra o chão e desferiu socos em seu rosto.

É cediço que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme e em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2. Conforme entendimento sufragado no REsp nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, diante de ausência de motivação idônea, a agravante deve majorar em 1/6 (um sexto) a pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir o patamar de majoração referente à agravante e redimensionar a pena imposta. (Acórdão 1205949, 20181210012649APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 154-162)”.

Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações extrajudiciais foram corroboradas sob o crivo do contraditório pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. O Policial Militar Emerson Gomes Balbio declarou em juízo que encontrou a vítima escondida na casa de uma vizinha, com diversas lesões visíveis, incluindo um "galo" na testa, hematomas e um corte na mão. O Policial Militar Vitor Bruno Pancieri Ribeiro da Silva, também em juízo, confirmou ter visualizado as múltiplas lesões no corpo da ofendida, inclusive "marcas provocadas por uma faca", e relatou que a vítima mencionou que as agressões eram recorrentes.

Os depoimentos dos agentes policiais, colhidos em juízo, são provas idôneas e aptas a sustentar a condenação, especialmente quando, como no caso, são coerentes entre si e confirmam os elementos apurados na fase investigativa.

A versão do réu, de que teria apenas empurrado a vítima para se defender , mostra-se isolada e inverossímil, sendo frontalmente contrariada pela natureza e multiplicidade das lesões atestadas no laudo pericial, que são incompatíveis com um simples empurrão.

Portanto, havendo prova robusta da materialidade e da autoria delitiva, não há que se falar em insuficiência probatória ou na aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A decisão dos jurados encontra sólido respaldo no acervo probatório, devendo ser mantida a condenação.

A defesa requer, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade.

Sem razão, novamente.

A pena-base para o crime do art. 129, § 13, do Código Penal varia de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão. O juízo sentenciante fixou-a em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A
culpabilidade
foi considerada elevada em razão da
"gravidade e a multiplicidade de lesões causadas à vítima"
. Tal fundamentação é idônea, pois a conduta do agente extrapolou o tipo penal, que se contenta com uma única lesão. A multiplicidade de agressões (socos, puxões de cabelo, bater a cabeça no chão e uso de faca) revela uma reprovabilidade acentuada da conduta, justificando a exasperação da pena-base.

As
circunstâncias do crime
também foram corretamente negativadas, pois o réu "arrastou a vítima para fora da residência e passou a agredi-la em via pública, na frente de vários vizinhos, causando-lhe ainda maior vexame e constrangimento". A exposição da vítima a uma situação de humilhação pública, na presença de terceiros, é um fator que desborda das elementares do tipo penal e demonstra maior ousadia e desprezo pela dignidade da ofendida, justificando a majoração da pena inicial.

Assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada em elementos concretos, que denotam maior gravidade da conduta, não havendo qualquer desproporcionalidade a ser corrigida.

Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a agravante do
motivo fútil
(art. 61, II, "a", do CP), pois o crime foi desencadeado por uma discussão banal, após o apelante ter sido chamado de "corno" por um terceiro.

A ausência de atenuantes levou a pena intermediária a
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão
, patamar este que se tornou definitivo ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

A dosimetria, portanto, não merece reparos.

A defesa pleiteia o afastamento da condenação à reparação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, por falta de fundamentação e de prova do dano.

O STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida na denúncia, e seja possibilitado o contraditório (Tema nº 983).

No caso em tela, houve pedido expresso na denúncia para a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, conforme destacado pela d. Procuradoria de Justiça, sendo assegurado ao réu o contraditório durante toda a instrução processual.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dano moral, em casos de violência doméstica, é in re ipsa, ou seja, presumido, decorrendo da própria conduta criminosa e da violação à dignidade da vítima, sendo desnecessária a produção de prova específica sobre abalo psicológico sofrido.

A fundamentação da sentença, que destacou o vexame e a humilhação sofridos pela vítima, é suficiente para justificar a condenação. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos.

Q
uanto ao pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 3º, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50,
este
deverá ser
feito
perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Dr. Paulo Roberto Cosma da Silva (OAB nº 30.035/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
800,00
(
oitocentos
reais).

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.